Tribunal: TJDFT
Processo: 0748600-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0748600-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAGMAR RESENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a Turma de Uniformização de Jurisprudência concluiu o julgamento do Pedido de Uniformização de autos no 0729132-07.2024.8.07.0016, culminando com a edição da Súmula 42, da TUJ, determino o levantamento da suspensão do curso processual. Quanto ao mais, esclareça o recorrente seu interesse processual para a propositura da ação que ensejou o Recurso Inominado em exame, tendo em vista a informação de que o crédito já foi objeto do processo n. 0038912-21.2015.8.07.0018 e que penderia, apenas, o pagamento do RPV/Precatório (ID 70301681). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital